Tribunal: STF
Processo: Rcl 56032
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tiago Resende Botelho e outros, em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0601678-90.2022.6.12.0000. 



    A parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 130, porquanto determinou a retirada de propaganda eleitoral do ar e concedeu direito de resposta para os beneficiários desta reclamação por período correspondente a todo o seu o tempo de propaganda eleitoral remanescente até as eleições.



    Argumenta-se que estão os Reclamantes tolhidos completamente do seu direito de horário eleitoral gratuito, uma vez que será usado integralmente para dar direito de resposta à Sra. Teresa Cristina, aniquilando a liberdade de comunicação e a possibilidade de uma corrida eleitoral justa e equânime (eDOC 1, p. 5).



    Ademais, colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “A concessão de medida agressiva contra os Reclamantes atinge seu público, tem repercussão na mídia, e exporá, atualmente, sua imagem a questionamentos, haja vista a medida de censura de propaganda eleitoral ser vista pelo público como um pré-julgamento, além de lhe retirar direito a todo o seu programa eleitoral gratuito na TV, que será usado para resposta da Sra. Teresa Cristina.



    (...)



    Inevitável, portanto, deixar de se entender como um erro grave a determinação de exclusão de legítima matéria jornalística do conhecimento e apreciação pública, sobretudo, quando não extrapolado nenhum limite legal, muito menos violado algum direito personalíssimo da pessoa nela mencionada. 



    A indigitada propaganda eleitoral agiu dentro dos limites da liberdade de expressão e de pensamento, resguardada pela Constituição Federal (...)”. (eDOC 1, p. 10-11)



    Com essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender os atos reclamados que determinaram a remoção da propaganda eleitoral dos Reclamantes e concederam a utilização do tempo de propaganda eleitoral para direito de resposta. No mérito, pedem a confirmação da liminar.



    É o breve relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 130.



    No julgado paradigma, o Ministro Carlos Britto julgou totalmente procedente o pedido formulado na ADPF para declarar como não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 [Lei de Imprensa]. Confira-se a ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2009)



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de "atividades" e também como o somatório dos órgãos ou "meios de comunicação social". Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como "a medida de todas as coisas". Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de "liberdade de informação jornalística" (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, "empresas", "meios", enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial que determinou a remoção da propaganda eleitoral e concedeu o direito de resposta à candidata o fez com base na legislação eleitoral, notadamente o disposto no art. 58, § 3º, III, “a” a “f”, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições). Confira-se, a propósito, teor da decisão proferida pela origem: 



    “De plano, rememoro que os artigos 5º, incisos IV e XIV, e 220, da Constituição Federal, tratam da liberdade de manifestação do pensamento e do direito de acesso à informação, essenciais ao regime democrático, pois permitem a transmissão de informações diversas e, consequentemente, o debate envolvendo diferentes vertentes de opinião. 



    Há de se destacar, todavia, que não se tratam de direitos absolutos, porquanto encontram limites na proteção dos direitos da personalidade, os quais também são protegidos, conforme preceituam os incisos V e X, do mesmo art. 5º, da Constituição Federal.



    (...)



    A concessão do direito de resposta pressupõe, portanto, a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica, ou seja, que não dependa de investigação e que desborde de debate político apropriado, devendo a inverdade ser manifesta e incontestável.



    (...)



    Examinando a propaganda impugnada, percebe-se que a fala contém elementos suficientes à configuração de transgressão comunicativa, uma vez que se depara com inverdade inconteste e patente (...)



    Extrai-se que os representados ultrapassaram a órbita de seu direito de manifestação e expressão, tendo expedido, nos termos da jurisprudência do TSE citada alhures, mensagem qualificada como sabidamente inverídica, por conter inverdade flagrante que não apresenta controvérsias, sendo facilmente verificável pela audiência do vídeo que registrou a audiência pública junto à Comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na Câmara Federal, em 09/04/2019. 



    Deve ser ressaltado que, nos termos da legislação de regência (art. 58, § 3º, inciso III, alíneas a a f, da Lei n. 9.504/97), a resposta terá tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 (um) minuto, e será veiculada no horário destinado ao partido político, à federação de partidos ou à coligação responsável pela ofensa, devendo dirigir-se aos fatos nela veiculados, e, se o tempo reservado ao partido político, à federação de partidos ou à coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 (um) minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas forem necessárias para a sua complementação.



    (...)



    Dessa forma, cada inserção de 30 segundos dos representados foi transmitida por 13 vezes, cabendo às representantes o prazo de 13 minutos de resposta, a ser veiculado tantas vezes quantas forem necessárias para a sua complementação. 



    Ante o exposto, contra o parecer ministerial, julgo procedente a presente representação e, com fulcro no art. 58, § 3º, inciso III, alíneas a a f, da Lei n. 9.504/97, defiro o pedido de resposta às representantes COLIGAÇÃO TRABALHANDO POR UM NOVO FUTURO II e TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS, o qual deve ser exercido no tempo de treze minutos, no espaço destinado ao cargo majoritário de Senador, disponibilizado para os representados TIAGO RESENDE BOTELHO, de ELOISA CASTRO BERRO e de BRUNO NASCIMENTO MIGUEIS, na modalidade de inserções em emissora de televisão” (eDOC 7, p. 106-108)



    Assim, verifica-se que os atos reclamados abordaram a matéria sob uma perspectiva totalmente diversa do entendimento firmado na ADPF 130. No caso ora analisado, tem-se conduta diretamente relacionada não com o direito de “comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar” por meio de instrumentos de “comunicação em massa”, mas com a realização de publicidade de campanha com o uso circunstancial de fato relacionada à candidata oponente, o que entra na órbita específica de proteção da Lei das Eleições contra propaganda eleitoral irregular.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da ADPF 130, haja vista que a discussão acerca do direito de responsa em caso de propaganda eleitoral irregular não foi tratada no paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo no julgamento da ADPF 130, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma. 2. No paradigma invocado, esta Corte, ao proceder ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluiu pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo. 3. No caso em análise, verifica-se que houve mera aplicação da legislação eleitoral sobre restrições impostas à plena liberdade de expressão para assegurar o equilíbrio e a isonomia do pleito eleitoral, matéria que não foi objeto da ADPF 130. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 46275 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Erro inescusável. Ausência de usurpação de competência do STF. ADPF nº 130/DF. ADI nº 4.451/DF-MC. Liberdade de imprensa ou de manifestação de pensamento. Ausência de aderência estrita. 1. Não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na decisão que nega trânsito ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 com o fundamento de erro inescusável quando o recurso é interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre entre o debate travado na presente reclamação e o entendimento vinculante apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória pelo Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44809 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.02.02022)



    Conclui-se, pois, que falta à presente reclamação a perfeita aderência ao precedente invocado, qual seja, a ADPF 130, dada a diferença de matérias tratadas em ambos os processos. Isso porque, no caso dos autos, subsiste disciplina específica na Lei das Eleições a regular o devido processo eleitoral, notadamente no que se refere ao combate contra eventuais abusos no realização de publicidade eleitoral, o que não se confunde com a liberdade de imprensa tratada no paradigma invocado. Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente